Tribunal: TJES
Processo: 5003734-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003734-40.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: JENITE VIEIRA FRIGINI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:

5003734-40.2021.8.08.0000

EMGTE
:
PREVIDENCIA USIMINAS

EMGDO
:
JENITE
VIEIRA FRIGINI

RELATOR:
DE
S.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida. Na hipótese, o objetivo da recorrente é apenas de rediscutir a causa, o que é inviável, máxime considerando que a jurisprudência tanto do C. STJ como desta Eg. Corte é majoritária no sentido de reconhecer a responsabilidade do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.

II
.
A pretensão de reexame d
e
matéria
discutida em recurso originário
não se coaduna com
a
natureza e função
dos aclaratórios
.
Precedentes do STJ.

III
.
Recurso conhecido e
i
mprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:

5003734-40.2021.8.08.0000

EMGTE
:
PREVIDENCIA USIMINAS

EMGDO
:
JENITE
VIEIRA FRIGINI

RELATOR:
DE
S.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso
de Embargos de Declaração oposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
alegando a existência de omissão no acórdão que negou provimento ao
agravo
de instrumento
por ela interposto.

Na oportunidade,
o
eminente Des.
Wallace Pandolpho Kiffer
rejeitou a tese recursal baseada no entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Eg. Corte sobre a possibilidade do bloqueio de valores do Fundo de Previdência PBD/CNPB 1975.0002-18, uma vez que embora composto de duas submassas, inexistia a liquidação daquela destinada aos trabalhadores da Cofavi. Sua
Excelência também registrou que a liberação da verba seria decorrente do entendimento do C. STJ sobre o tema, haja vista tratar-se de verba alimentar e com risco de perecimento do direito.

No caso em tela, ao que observo o objetivo do recorrente é de apenas rediscutir a matéria julgada, o que deve ser feito na via própria.

Assim, penso que não há que se falar em omissão, na medida em que todas as questões necessárias ao deslinde do feito foram absolutamente enfrentadas.

Registre-se que a omissão não se caracteriza pela ausência de enfrentamento de todas as questões suscitadas pela parte, mas pelo não enfrentamento das matérias que são capazes de alterar o desfecho do pedido, o que não é a hipótese.

Não se olvida que exista jurisprudência no C. STJ (REsp n.º 1.660.807/ES)

seguindo a tese defendida pela recorrente, todavia, é possível observar que trata-se de posicionamento isolado
naquel
a Corte
, que inclusive sequer ecoa nest
e Sodalício
, mormente face a existência de inúmeros outros julgados em sentido diverso, que vão ao encontro do que restou decidido no acórdão objurgado.

Assim, a tese recursal que defende a existência de distinção dos fundos de previdência acaba não prevalecendo frente a conclusão exarada no REsp Nº 1248975/ES no sentido de que a recorrente é responsável pelo pagamento pleiteado até que ocorra a liquidação extrajudicial de uma das submassas, o que ainda não se efetivou.

A propósito, vejamos o entendimento desta Eg. Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDÊNCIA USIMINAS – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA. 1. A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no REsp 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial. 2. A agravante não comprovou que as reservas do Plano PBD/CNPB 1975.0002-18 comporiam exclusivamente o Fundo Cosipa e não o Fundo Cofavi.[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011974, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

D
estarte, penso ser inviável o acolhimento da tese de omissão alegada, face a patente comprovação do enfrentamento da matéria.

Noutra plana, inexistindo matéria omissão ou carente de fundamentação, resta afastada, por consequência, a necessidade de análise do prequestionamento.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão fustigado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003734-40.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGAD
A
:
JENITE VIEIRA FRIGINI

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO DE VISTA

Eminente Pares,

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo E. Relator, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão debatida nesta via aclaratória.

Em síntese, a embargante
PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs o presente recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, alegando a existência de omissão no acórdão embargado sob o argumento de que os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI não são solidários, bem como que não houve a devida fundamentação em relação a diversas questões discutidas.

O E. Relator, Des. Robson Luiz Albanez
, em seu voto,
negou provimento
ao recurso por não verificar a alegada omissão no julgado, revelando a embargante mero inconformismo com a conclusão externada por este Órgão Colegiado que, contudo, não desafia a via aclaratória,
posicionamento este que foi acompanhado pelo culto Desembargador Fábio Brasil Nery
.

Por sua vez, o
E. Des. Arthur José Neiva de Almeida declarou-se impedido
para julgar o presente recurso.

E, após analisar a pretensão aqui vertida, não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento adotado no voto condutor.

Cumpre rememorar que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Acerca da indigitada
omissão
, verifico que o voto de relatoria, baseando-se no entendimento firme no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consignou a possibilidade do bloqueio de valores do Fundo de Previdência PBD/CNPB 1975.0002-18, uma vez que embora composto de duas submassas, inexistia a liquidação daquela destinada aos trabalhadores da Cofavi.

Restou consignado, ainda, segundo o voto apresentado pelo E. Des. Wallace Pandolpho Kiffer, que a liberação da verba seria decorrente do entendimento do C. STJ sobre o tema, haja vista tratar-se de verba alimentar e com risco de perecimento do direito.

Assim, em análise do v. acórdão hostilizado, verifico que, ainda que não tenha atendido aos anseios da parte embargante, a questão posta foi devidamente tratada, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

É dizer, o fato da pretensão ora vertida sob a pecha da omissão ser diametralmente oposta ao que restou decidido no acórdão embargado revela, em meu entender, patente inconformismo da parte recorrente, o que, todavia, não desafia a via processual ora em análise.

Destarte, a recorrente visa, claramente, o reexame da matéria já tratada, porquanto insatisfeita com o resultado obtido, de modo que o natural inconformismo da embargante com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal.

Afinal, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Destarte, sem me alongar mais no debate, acompanho, integralmente, a compreensão externada pelo E. Relator para
negar provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.